Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740615-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEL IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MADEL IMOBILIÁRIA LTDA-ME contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência n. 0716787-71.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141414607 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que os requisitos estipulados no artigo 300 do Código de Processo Civil não se encontravam presentes. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que foi notificada pela AGEFIS e autuada pelas infrações descritas por “colocar faixas nas ruas de Sobradinho-DF". Contudo, não houve a devida apuração para verificar se as faixas lhe pertenciam, razão pela qual interpôs recurso administrativo impugnando todas as notificações, o qual restou indeferido sem justificativa plausível. Assevera que não há provas que sustentem o vínculo da Imobiliária com as faixas ilegais e que o ônus da prova é incumbência da Administração Pública. Argumenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e que os documentos apresentados demonstram a probabilidade do direito postulado, especialmente pela comprovação de que não foi feita uma análise pelo órgão competente sobre quem cometera o ato, nem justificativa a respeito do indeferimento do recurso administrativo. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaca que arcará com o valor de uma multa indevida, relativa ao ato cometido por terceiro desconhecido e não vinculado à Imobiliária. Ao final, a agravante postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse reformada a decisão do juízo a quo, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário e a retirar o nome da agravante de qualquer restrição junto aos órgãos de proteção de crédito até o julgamento do mérito da ação. Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação da tutela requerida de forma antecipada, a fim de reformar a decisão hostilizada. Preparo recolhido sob os IDs 41773596 e 41773597. Esta Relatoria, consoante o teor da decisão de ID 41805725, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimado, o agravado se manifestou no ID 43514218, informando que foi proferida sentença nos autos do Processo n. 0716787-71.2022.8.07.0018 e que, diante disso, o agravo interposto perdera o objeto pleiteado. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 149281105), no dia 13/02/2023, pela qual foi homologada o pedido de desistência da parte autora, com o qual concordou o réu. Dessa forma, foi resolvido o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, uma vez que, na presente hipótese, não subsiste mais o interesse de agir da parte agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 às 15:23:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora